Tribunal: STF
Processo: CC 8164
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Servidora contratada pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/ SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por professora aprovada em concurso público e contratada pelo Município de Ibaeté/ SP em 2011 pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pede-se o pagamento de verbas de trabalhistas decorrentes da suposta inobservância de normas relativas à composição da jornada de trabalho (art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008), ao número máximo de aulas que podem ser ministradas por dia em um mesmo estabelecimento de ensino (art. 318 da CLT) e ao intervalo intrajornada (art. 384 da CLT), além do ressarcimento das despesas incorridas com honorários de advogado.



    3. Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que se está diante de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes”.



    4. Em seguida, o juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/ SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “a competência da justiça laboral não se define pelo pedido ou causa de pedir, mas pelo vínculo jurídico celetista ostentado pela parte autora, já que admitida sob as normas da Consolidação das Leis do Trabalho”.



    5. Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROFESSORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CONTRATADA PELO REGIME CELETISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho.



    2. Havendo a autora da reclamação trabalhista laborado para o Município mediante aprovação em processo seletivo, passado a integrar o quadro de pessoal do ente municipal regido pela CLT, as controvérsias atinentes ao contrato serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. 



    6. Intimado, o Município de Ibaté/ SP apresentou cópia da legislação municipal que fundamentou a contratação da professora sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    9. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.04.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10. No presente caso, a reclamante ostenta a qualidade de servidora pública, já que admitida por ente da Administração Pública direta com personalidade jurídica de direito público. No entanto, sua contratação foi submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força do art. 4º da Lei nº 2.304/2007 do Município de Ibaté/ SP, que estabelece que “os demais cargos constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ibaté, que se encontram vagos na data de publicação desta Lei [01.03.2007], passarão a ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    11. Vale destacar que, em sua redação originária, o art. 39, caput, da Constituição exige que se estabeleça “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. A redação desse dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que eliminou tal exigência. No entanto, a eficácia dessa alteração do texto constitucional foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão que ressalvou, contudo, a validade de leis editadas durante o período em que a nova redação produziu efeitos (ADI 2.135 MC, redatora do acórdão Min. Ellen Gracie, j. em 02.08.2007). Assim, no presente caso, a contratação de servidores públicos pelo regime da CLT somente se faz possível porque tem fundamento em lei municipal editada sob a vigência da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 19/1998, mas em momento anterior à decisão que suspendeu sua eficácia.



    12. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes recentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.11.2021, pendente de publicação)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07.12.2020)



    13. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator